Tribunal: TJDFT
Processo: 0725713-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) : 0725713-61.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos réus R. L. P. K. e G. L. P. E. K., este representado por sua genitora L. L. D. P. K., em face de despacho com conteúdo decisório (ID 48407839) que, nos autos da ação de alimentos ajuizada por R. K. (processo no 0724433-07.2023.8.07.0016), fixou alimentos provisórios “de 2,42 salários mínimos (aproximadamente R$ 3.200,00), sendo 1,21 salário mínimo para cada filho (aproximadamente R$ 1.600,00), a partir da citação (artigo 13, § 2o da lei 5478/68), cujo valor deverá ser depositado diretamente na conta bancária da requerida, até o dia 10 (dez) de cada mês.” Em suas razões recursais (ID 48407812), os réus agravantes requerem os benefícios da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que não trabalham e não têm condições de se autosustentar, tendo recebido no mês, cada um, a título de pensão, o valor de R$ 1600,00 (mil e seiscentos reais), sendo essa sua única renda. Aduzem que o valor dos alimentos provisórios a serem pagos pelo genitor está muito aquém da sua possibilidade e muito aquém da necessidade de seus filhos. Sustentam que, quanto ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, os agravantes são filhos do agravado, não tem condições de se autosustentar e necessitam de alimentos; a parte agravada, por sua vez, possui condições suficientes para continuar contribuindo com as despesas dos filhos no patamar anteriormente suportado, pois é engenheiro agrônomo e mantém empresas, bem como aufere renda no agronegócio; sobre a proporcionalidade, a genitora dos filhos ganha cerca de 10 vezes menos que o agravado, devendo o pai contribuir com a maior parte da necessidade alimentar dos agravantes. Afirmam que o agravado mantém hoje o padrão de vida anterior ao divórcio, está sempre viajando e ostenta vida bastante confortável em suas redes sociais, e que a movimentação bancária do genitor em 2020, por si só, já demonstra sua capacidade contributiva. Tecem considerações sobre as empresas e faturamento com agronegócio do genitor. Alegam que está comprovada a renda mensal do agravado em cerca de R$ 90.419,00 (noventa mil, quatrocentos e dezenove reais), e acreditam que a renda que não conseguem comprovar é ainda muito maior. Apontam que, desde que saiu de casa, o genitor arca com as despesas fixas que englobam condomínio, água, luz, celular, escola, TV a cabo, empregada e dentista. Entretanto, todas as outras despesas são custeadas pela mãe: plano de saúde, alimentação, farmácia, Ifood, gasolina, presentes de aniversário que participam, Uber, manutenção da casa, vestuário etc. Asseveram que a genitora vem custeando 48% das despesas dos filhos e comprometendo 60% da sua renda nesse custeio. Enquanto isso, o pai pretende parar de custear as despesas referentes à residência dos filhos e da ex-esposa e faz proposta de pagar 40% das despesas, que não comprometem nem 10% da sua renda. Argumentam que o agravado ganha mais de 10 vezes o valor dos vencimentos da genitora e deve contribuir com a manutenção dos filhos na proporção de sua capacidade, não sendo justo que haja uma divisão de 50% dos gastos com os filhos para cada um, pois há que se ter equidade na divisão dessas despesas. Ressaltam que é evidente a necessidade de um adolescente da faixa etária do filho menor, G., no que diz respeito à alimentação, saúde, higiene, vestuário, educação etc., e que o filho maior e capaz, R., com 18 anos, se dedica somente aos estudo universitário. Desta forma, ambos os Agravantes necessitam de ajuda financeira para os gastos com escola particular, alimentação, transporte, moradia, lazer, remédios, esportes etc. Registram que os pais devem proporcionar aos seus filhos status quo similar ao que desfrutam e, em casos de filhos maiores, o Supremo Tribunal de Justiça entende que a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor, comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação. Destacam a necessidade de que a oferta de alimentos dada por seu pai seja majorada, sob risco de terem modificadas suas rotinas e de não terem sua subsistência resguardada, nos padrões em que ora se encontram. Apontam que há perigo de dano, pois as partes dependem dos alimentos do pai para sua subsistência, e que há grande probabilidade do direito, haja vista todas as provas colacionadas da renda mensal do pai. Ressaltam a urgência, pois não foi feita partilha de bens, a genitora não recebeu do pai qualquer tipo de indenização dos haveres da empresa, nem tampouco da renda auferida com agronegócio. Dessa forma, hoje, seu único meio de subsistência é seu salário, que é completamente incompatível com a vida de casada que levava e com o padrão de vida de seus filhos. Ao final, requerem: a) Seja concedido liminarmente os benefícios da justiça gratuita aos Agravantes, nos termos dos arts. 98 ao 102 e art. 1.019 ambos do CPC; b) Seja conhecido e provido o presente recurso; c) Seja o presente recurso recebido no modo Suspensivo, com a concessão total do efeito ativo para antecipar a tutela recursal, reformando a decisão interlocutória para custear a R. (irmão mais velho) 4 salários-mínimos e a G. (irmão mais novo) 7 salários-mínimos, salários-mínimos, a serem pagos pelo genitor, oficiando-se o Juízo “a quo”, até ulterior julgamento, e por fim consequente prosseguimento da ação principal, pelos fundamentos acima expostos, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, como medida de inteira Justiça. d) A fixação de alimentos provisórios, nos termos do art. 4° da Lei n° 5.478/68, no mesmo valor dos alimentos definitivos, no importe de 4 salários-mínimos para R. e 7 salários-mínimos para G., ao todo 11 salários-mínimos, mediante depósito até o dia 10 de cada mês, na conta bancária, no Banco do Brasil, de titularidade da genitora . Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, inciso I, do CPC), admito o seu processamento. Inicialmente, considerando que a questão não foi apreciada na origem, defiro a gratuidade de justiça recursal aos agravantes, eis que são estudantes e não possuem renda própria. Em relação à antecipação da tutela no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem parcialmente a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Como é sabido, os alimentos, ainda que provisórios, devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil: “Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. §1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas dos alimentandos até a fixação da pensão definitiva, a ser feito após a dilação probatória. Na presente hipótese, os agravantes comprovam que seu genitor é sócio proprietário de empresas, exerce atividade no agronegócio e tem um padrão de vida elevado, amplamente divulgado pelo autor agravado em redes sociais. Compulsando os autos originais (ID 48407838 - Pág. 33), verifica-se que o genitor agravado informa que, desde a separação, tem assumido a responsabilidade de arcar com todas as despesas dos filhos e do lar, pelo que a fixação dos alimentos provisórios deve, em atenção ao melhor interesse dos alimentandos, bem como levando em consideração o binômio necessidade/possibilidade, manter esse patamar. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR FIXADO NO JUÍZO DE ORIGEM EM VALOR INFERIOR AO OFERTADO PELO GENITOR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1.694, § 1o, DO CC. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou os alimentos provisórios no montante de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado para sua filha menor. 2. A redução dos alimentos provisórios, tal qual procedido pelo MM. Juiz, pode não ser suficiente para cobrir as despesas essenciais e sociais da alimentada. Nesse passo, deve ser restabelecido o valor da verba ofertada espontaneamente pelo genitor como garantia de subsistência da menor, uma vez que esse patamar não lhe prejudica a subsistência.” 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07150119520198070000 - Segredo de Justiça 0715011- 95.2019.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 16/10/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Conforme tabela acostada aos autos pelo autor agravado (ID 48407838 - Pág. 37), o total de despesas dos filhos, incluindo a mensalidade escolar do mais novo, é de R$ 11.915,33 (onze mil, novecentos e quinze reais e trinta e três centavos). Registre-se que o autor agravado se comprometeu a arcar com prestação in natura - pagamento da mensalidade escolar do filho G.- no valor atual de R$ 3.310,00 (três mil e trezentos e dez reais) com os devidos reajustes anuais ou semestrais diretamente à instituição de ensino (ID 48407838 - Pág. 48). Os réus agravantes, por sua vez, apontam gastos mensais no montante de R$ 14.843,28 (catorze mil, oitocentos e quarenta e três reais vinte e oito centavos) (ID 48407812 - Pág. 25). Cumpre ressaltar que não se verifica a juntada, por ambas as partes, de documentos hábeis a comprovar as despesas por elas listadas. Outrossim, observa-se que a genitora dos réus agravantes possui rendimento mensal líquido de R$ 9.418,77 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), conforme comprovante de ID 48407844, de modo que possui, a priori, condições de arcar com sua parte nas despesas da residência que divide com os filhos, não cabendo, nesses autos, discussão acerca da manutenção do seu padrão de vida de casada. Desse modo, tomando por base as despesas informadas pelos réus agravantes e descontando 1/3 (um terço) dos gastos residenciais apontados pelo autor agravado, referente à parcela da genitora, tenho que a quantia de R$ 8.580,00 (oito mil e quinhentos e oitenta reais) revela-se adequada para manter, provisoriamente, o patamar já ofertado pelo genitor para a mantença de seus filhos. A par dessas questões, em observância ao binômio necessidade/possibilidade (art. 1.694, §1o, CC), considerando ainda que os alimentos provisórios visam a suprir uma necessidade urgente e transitória e que a mensalidade escolar de G. será prestada in natura pelo genitor, tem-se por mais adequado a fixação em 6,5 salários mínimos, sendo 3,25 salários mínimos para cada filho, sem prejuízo de posterior redução ou majoração após um exame mais aprofundado com maiores elementos probatórios do caso na instância a quo. À vista do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para majorar os alimentos provisórios fixados pelo Juízo a quo para o importe de 6,5 salários mínimos, cujo valor deverá ser depositado diretamente na conta bancária da parte requerida, até o dia 10 (dez) de cada mês, sem prejuízo do pagamento da mensalidade escolar de G. in natura. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Por envolver interesse de menor, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora